Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703497-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GENESIO PERUZO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação por arbitramento n° 0717276-04.208.8.07.0001, que conta com o seguinte teor: 1. Trata-se de liquidação de sentença em que a parte autora pretende, contra o Banco do Brasil, calcular as quantias a que o réu foi condenado a pagar. A sentença coletiva a que se pretende a liquidação foi proferida nos autos do processo no 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal do Distrito Federal, em que buscou-se afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28% Na sentença, foram “os réus (condenados), solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Afirma o autor que não possui a documentação pertinente e que o réu deve apresentá-las, no intuito de confeccionar os cálculos dos valores devidos. Ao final, pediu a intimação do Banco do Brasil para apresentar a conta gráfica evolutiva do saldo devedor das cédulas rurais n° 88/00037-0, 88/00228-4 e 87/02099-8, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, sob pena de serem considerados verdadeiros os cálculos a serem ofertados pela parte autora. Citado, o Banco do Brasil apresentou resposta. Pediu, inicialmente, um prazo de 20 dias para a procuração dos documentos requeridos pela parte autora na inicial. Em preliminar, pede a suspensão do processo em razão da determinação contida no EREsp no 1.319.232 e, mais ainda, pediu o indeferimento da inicial em razão do deferimento de efeito suspensivo ao referido recurso. Diz que no caso há litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e BACEN, razão pela qual requer o chamamento ao processo das referidas pessoas jurídicas. Ainda em preliminar aduz que a competência para processamento da liquidação e execução do julgado é ou do Juízo que prolatou a sentença ou do Juízo do domicílio do autor, devendo o feito ser remetido a um ou outro. Afirma que não incide o CDC nos contratos ora tratados, haja vista que referido diploma normativo ainda não estava em vigor quando da contratação. Suscita inépcia da inicial em razão de o autor não ter anexado a documentação necessária para análise do seu pleito. No mérito, diz que nada é devido em relação à operação no 87/02099-8, pois foi liquidada em 29/06/1989 e não estava lastreada pelos recursos da poupança e, de consequência, não faz jus ao recebimento de valor algum. Já o saldo da operação 88/00037-0 foi transferido para securitização no 023.100.446, sendo repactuada para a securitização no 023.101.238 e se encontra atualmente em dívida ativa da União, de modo que o Banco do Brasil sequer possui legitimidade para qualquer questão envolvendo tal operação. Quanto ao saldo da operação 88/00228-4 foi transferido para securitização no 023.100.402, a qual foi repactuada na securitização no 044.406.137 e se encontra em curso normal, não liquidada, cuja legitimidade para a discussão da questão é da União, de modo que o Banco do Brasil é parte ilegítima. Diante de tais considerações, diz o réu que o autor não possui direito a qualquer valor. Prossegue dizendo que ainda assim é necessária a realização de perícia contábil, haja vista a complexidade dos cálculos. Assevera que algumas de suas agências, em razão do disposto na Lei 8.088/90, podem ter abatido valores nas operações de crédito rural e caso isso se confirme por meio da perícia, essa quantia deverá ser abatida do valor devido. Argumenta que em 1973 foi criado o PROAGRO, que é uma espécie de seguro dos financiamentos rurais, que garante o pagamento parcial ou total desses financiamentos em razão da ocorrência de fenômenos naturais, pragas ou doenças e há casos em que o financiamento rural foi quitado não pelo mutuário, mas pelo PROAGRO e nesses casos não se pode aplicar o que decidido na sentença, já que o mutuário não pagou valor algum ou, ao menos, nos casos em que o PROAGRO pagou o valor parcialmente, deve haver o abatimento. Traz o mesmo argumento acima para dizer que deve haver o abatimento dos valores que foram pagos em razão de eventual securitização da dívida da parte autora com base na Lei 9.138/95 e Resolução BACEN/CMN no 2.238/96 ou se houve a renegociação com base no Programa Especial de Saneamento de Ativos - PESA. Aduz que caso a dívida objeto dos autos tenha sido objeto de cessão à União, deve o referido ente federativo ser incluído no polo passivo, já que nessas hipóteses o Banco do Brasil não tem ingerência alguma sobre o débito. Ainda no mesmo argumento, diz que existe a possibilidade de as operações rurais serem incluídas noutras cessões ou renegociações alternativas e neste caso deve haver a análise para saber se há algum valor a ser abatido. Quanto à obrigação de exibir os documentos, afirma que não está obrigada a guardar toda a documentação indefinidamente, mas apenas pelo prazo prescricional da ação principal, que já ocorreu e, demais disso, não tem obrigação legal de exibir a documentação. No tocante aos juros, diz que devem ser computados a partir da citação na presente liquidação ou da citação na ação civil pública e quanto aos honorários, pede o arbitramento com base no art. 85, § 8o, do CPC. Ao final, pediu a suspensão do feito, o acolhimento das preliminares, o chamamento da UNIÃO e do BACEN ao processo, a improcedência da liquidação e o afastamento da obrigação de exibir a documentação requisitada na inicial. A parte autora manifestou-se em réplica, refutando as alegações e preliminares do réu, juntou cálculo do que entende devido e pediu a procedência do pedido com a homologação dos valores por ele apresentados. O feito foi suspenso e posteriormente foi determinado o seu prosseguimento, tendo em vista o julgamento do recurso perante o STJ. É o relatório. Decido. No tocante às preliminares de suspensão do processo e de indeferimento da inicial em razão dessa suspensão, ficam superadas, já que houve o julgamento do ERsp no 1.319.232 e, embora ainda não tenha transitado em julgado, restou superada a decisão que determinou a suspensão dos processos. Quanto à competência, entendo que o consumidor pode escolher entre o Juízo que proferiu a sentença, o seu domicílio ou também, se facilitar a sua defesa, o domicílio do réu. No caso, o Banco do Brasil tem sede em Brasília, de maneira que não houve escolha aleatória do Foro, devendo o feito continuar no âmbito deste Juízo. Em prosseguimento da análise das preliminares, o caso não é de chamamento ao processo da União e do BACEN. Isso porque a sentença condenou solidariamente referidas pessoas jurídicas, de maneira que o consumidor pode escolher, aleatoriamente, a quem pretende demandar. Como a escolha foi pela demanda contra o Banco do Brasil, não há questionamentos a serem feitos. Em caso de pagamento de algum valor neste feito, poderá o Banco do Brasil posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe deva. Não há inépcia da inicial, pois o autor juntou os documentos que dispõe e pediu que o réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça. Assim, rejeito as preliminares. No tocante ao mérito, o Banco do Brasil traz diversos argumentos e afirma que devem ser abatidos valores em razão de eventual securitização do crédito. Quanto à operação no 87/02099-8, considerando que fora liquidada no ano de 1989 (ID 19931375), nada há a ser cobrado no âmbito do presente feito, cujos valores remontam apenas às operações de crédito rural que perduraram ao menos até março/1990, época em que aplicado o IPC em detrimento do BTN e objeto de execução da sentença coletiva. Quanto às duas outras operações de no 88/00037-0 e 88/00228-4, alega o Banco do Brasil a ocorrência de securitização. Todavia, não está claro se em março/1990 ou autor pagou ou não os valores referentes ao IPC ou BTN ou se a União fez tal pagamento. Isso porque o Banco do Brasil anexou aos autos apenas os extratos bancários, de maneira que sem outros documentos para provar o que alega o réu, por ora seu pleito deve ser negado e o feito deve prosseguir para apuração de valores das duas operações, salvo comprovação, até a data da perícia, de outras questões por meio de documento hábil, o que é obrigação de quem alega, no caso, do Banco do Brasil, Diante disso, tenho que as alegações do Banco do Brasil de compensação ou abatimento de qualquer quantia em relação às operações 88/00037-0 e 88/00228-4, sem prova alguma, devem ser, por ora, rejeitadas de pronto. No tocante à discussão atinente aos juros de mora, diz o Banco do Brasil que ou deve ser utilizado como base a data da citação neste feito ou de citação na ação civil pública, pois segundo aduz, a sentença proferida na ação civil pública não teria delimitado desde quando fluiriam os juros. No tocante à correção monetária, deve ser aplicado o INPC e, conforme decidido pelo acórdão do STJ na ação civil pública, incide desde o pagamento a maior. Quanto aos juros de mora, à toda evidência não houve a fixação da data de início da sua fluência. Diante disso, considerando que no caso se trata de mora ex persona, incidem os juros desde a data da citação. Todavia, não se pode aceitar a premissa do Banco do Brasil de que os juros fluem a partir da citação na liquidação, pois foi constituído em mora na ação coletiva, e não agora, na liquidação/execução. De mais a mais, o STJ decidiu, por diversas vezes, que os juros de mora, em ações coletivas, fluem a partir da citação no processo de conhecimento e não na execução. Por fim, a alegação do Banco do Brasil de que não tem o dever legal de exibir a documentação não procede. Isso porque os documentos estão em poder, o que atrai para si a obrigação de exibição de toda documentação apta a viabilizar o cálculo. Inclusive, a alegação de prescrição é rechaçada, pois se estava em trâmite demanda coletiva em que se questionava valores, cabia ao réu guardar todos os documentos, pois como sabe, a prescrição em casos como tais é de 5 anos após o trânsito em julgado da ação civil publica. Assim, acolho parcialmente a impugnação e julgo improcedente o pedido do autor em relação à operação no 87/02099-8, considerando que fora liquidada no ano de 1989 (ID 19931375). Quanto ao mais, rejeito as preliminares e determino a liquidação do julgado, que será feita por meio de perícia, nos seguintes termos: a) o cálculo envolve apenas as operações de no 88/00037-0 e 88/00228-4, cujos extratos foram anexados com a impugnação do Banco do Brasil; b) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; c) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 2. Para viabilizar maior correção dos cálculos, determino ao Banco do Brasil que traga aos autos, no derradeiro prazo de 10 dias, a documentação pertinente, mormente cópia dos extratos da conta corrente e à conta gráfica vinculados às cédulas de crédito bancário objeto dos autos, sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados sem esses documentos. 3. Decorrido o prazo do item 2, independente da juntada dos documentos e independente de despacho, prossiga-se nos termos abaixo. 4. Defiro a produção de prova pericial. Para o trabalho, nomeio como "expert" o contador DAVI FANTINO DA SILVA, e-mail: fantino@fantinocontabilidade.com.br. 5. Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte ré, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários pericias. 6. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, § 1o, do NCPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. 7. Após, intime-se o "expert" para que diga se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do NCPC). 8. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários do perito, no prazo comum de 5 dias. 9. Não havendo impugnação à nomeação do perito e ao valor dos honorários, intime-se a parte requerida para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras, principalmente do Banco do Brasil, possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria da vara. 10. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, venham-se os autos conclusos para decisão. 11. Feito o depósito, intime-se novamente o perito para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. 12 Autorizo desde já, em caso de requerimento expresso do perito, o levantamento de metade do valor, mediante expedição de alvará. 13. Prazo para a apresentação do laudo pelo perito e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. 14. Na confecção do laudo, o eminente perito deverá observar o contido no art. 473 do CPC. 15. Para o desempenho de suas funções, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações do perito, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. 16. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. 17. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga o eminente perito no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, § 2o, do CPC, caso em que, após a manifestação do perito, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. 18. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor do perito e façam-se os autos conclusos para decisão na sequência. Em suas razões, o agravante esclarece que o feito originário diz respeito a liquidação de sentença, decorrente de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. O recorrente defende a necessidade de reforma da decisão recorrida, inclusive sua imediata suspensão, declinando, para tanto: (1) a incompetência do Juízo singular para processar o feito, considerando que o autor reside no município de Barreiras-BA; (2) a ilegitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda; (3) A necessidade de formação de litisconsórcio com o chamamento da União ao feito; (4) a ausência de liquidez do título executivo; (5) a ocorrência de prazo decadencial relativamente à exibição de documentos. Juntado aos autos comprovante de preparo recursal. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento que se investe contra a decisão interlocutória que rejeitou, em parte, a impugnação apresentada pelo ora recorrente. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. A decisão de origem está orientada no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, razão porque, neste momento inicial, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, como requisito para a concessão do efeito suspensivo. Não há falar em incompetência do Juízo singular, ou mesmo da jurisdição local, para processamento do feito, considerando que, nas demandas regidas pelo Direito de Consumidor, conquanto se viabilize ao consumidor litigar no foro de seu domicílio, não se lhe impede de, também, promover a demanda no foro competente por excelência, qual seja, o do domicílio do réu. Igualmente, descabida a alegação de ilegitimidade passiva do agravante para o feito, notadamente porque expressamente enumerado no título executivo como um dos devedores solidários. Logo, sua responsabilidade solidária advém da própria sentença coletiva, de tal sorte que o afastamento da legitimidade do agravante, nestes autos, acarretaria inevitável ofensa à coisa julgada. Lado outro, não há falar em litisconsórcio passivo necessário, tampouco chamamento da União ao feito, considerando que, nos termos do art. 275 do Código Civil, possuiu o credor o direito de demandar qualquer dos devedores solidários, assistindo a estes eventual direito de regresso contra os demais, relativamente ao excedente pago. Ainda, não há falar em ausência de título ou carência de execução, inclusive porque o procedimento em trâmite na origem é, justamente, a fase de liquidação, possibilitada no título executivo, em que será definido o quanto devido pelo ora agravante. Por fim, foi o julgamento da ação coletiva proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que consignou, como obrigação assessória, o dever dos réus comunicarem “a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes”, donde exsurge que o próprio Tribunal determinou aos réus o fornecimento das informações necessárias ao reconhecimento do direito de crédito titulado pelos contribuintes lesados e, nesse mesmo sentido, a apresentação dos documentos relevantes ao reconhecimento desse mesmo direito. Logo, também quanto a este ponto, mostra-se improvável o direito do agravante. No sentido dos autos, o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO. INEXISTENTE. COISA JULGADA. INTERESSES METAINDIVIDUAIS. DISSOCIAÇÃO DOS ATRIBUTOS PROCESSUAIS. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. In casu, indaga-se se o cumprimento de sentença de ação coletiva deve ocorrer impreterivelmente perante o ramo da Justiça em que proferido o título exequendo, mesmo ausentes quaisquer dos critérios/sujeitos que atrairiam a competência para tal âmbito. 4. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 5. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 6. Segundo o STJ. ?a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ? - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 7. Recurso conhecido e provido. Ac. 1220753. 2a Turma. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 12/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Face tais considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo singular. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora